Tribunal: TJDFT
Processo: 0023703-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA No 1085/2020. INCLUSÃO DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. SUMULA 150 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DO CRÉDITO, PRAZO PRESCRICIONAL DE TRES ANOS. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado.

2. A tese 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”.

3. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

4. Resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.

5. Em execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o de 03 anos, conforme os arts. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), por aplicação do princípio da especialidade.

6. Na hipótese, o processo foi suspenso em 07/11/2018. Logo, o prazo prescricional começou a fluir em 07/11/2019. O termo final seria 07/11/2022, mas foi postergado para 25/04/2023 com o advento da Lei 14.010/2020. A Lei 14.010/2020 dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia da Covid-19, de modo que os prazos prescricionais se consideram impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da referida lei, em 12/06/2020, até 30/10/2020. O prazo prescricional voltou a correr a partir de 31/10/2020. O cumprimento de sentença foi fulminado pela prescrição intercorrente, em 25/04/2023, nos termos do inciso V do art. 924 do Código de Processo Civil, c/c artigo 3o da Lei 14.010/2020.

7. Por fim, não prospera a alegação do apelante no sentido de que a prescrição intercorrente deve ser precedida de sua intimação pessoal, pois o banco foi intimado e apresentou sua defesa.

8. Recurso conhecido e desprovido.